Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso concreto, extrai-se dos autos que a extinção do condomínio ocorreu em relação ao imóvel situado no Condomínio Mansões do Lago, inexistindo óbice à expedição da carta de adjudicação pleiteada.

2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.